Tribunal: TJSP
Processo: 2147337-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2147337-61.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000710668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147337-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são impetrantes
AIRTON JACOB GONÇALVES FILHO, ANDRE LOZANO ANDRADE e
FERNANDA PERON GERALDINI e Paciente AIRTON DANTAS NUNES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2147337-61.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
IMPETRANTES: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON, ANDRÉ
LOZANO
ANDRADE
e
FERNANDA
PERON
GERALDINI
(ADVOGADOS)
PACIENTE: AIRTON DANTAS NUNES
VOTO No 48.489
Airton Jacob Gonçalves Graton, André
Lozano Andrade e Fernanda Peron Geraldini, Advogados, impetram a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Airton
Dantas Nunes, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião, em
razão de excesso de prazo para o julgamento da ação penal no 0003893-
96.2014.8.26.0587, em que foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o,
inciso V, c.c. o artigo 14, inciso II, no artigo 121, § 2o, inciso V, c.c. os artigos
14, inciso II, e 73, e no artigo 329, todos do Código Penal, em concurso material.
Sustentam, em síntese, que o paciente encontra-
se preso cautelarmente desde o dia 15 de dezembro de 2015, sem que tenha sido
realizado o julgamento perante o Júri, ressaltando que o atraso não foi
ocasionado por culpa da defesa.
Aduzem, por outro lado, que a situação de
pandemia em razão do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que
mediante o cumprimento de medidas cautelares, nos termos da Resolução
62/2020 do CNJ.
Ao final, pleiteiam a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial (fls. 01 a
09), os documentos de fls. 10 a 655.
A liminar foi indeferida (fls. 657 a 658), e a
digna Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 663 a 665,
acompanhadas do documento de fl. 666.
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu
parecer pela denegação da ordem (fls. 669 a 675).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2147337-61.2020.8.26.0000
3
Denega-se a ordem.
Com efeito. De início, cumpre esclarecer que o
tempo de tramitação do feito não é elemento exclusivo e suficiente para o
reconhecimento do constrangimento ilegal, por excesso de prazo. Este deve
ocorrer, também, de outros fatores, dentre eles o descaso do julgador, que pode
ser reconhecido, por exemplo, na demora injustificada para a designação de
audiências, quando há possibilidade de antecipação do ato, e na prática de
diligências ou paralisações desnecessárias.
Na hipótese, a despeito de o paciente se
encontrar preso, por este feito, desde o dia 15 de dezembro de 2015, não se há
falar em excesso de prazo, posto que já foi proferida sentença de pronúncia, bem
como julgado o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público,
restando o paciente pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso V, c.c.
o artigo 14, inciso II, no artigo 121, § 2o, inciso V, c.c. os artigos 14, inciso II, e
73, e no artigo 329, todos do Código Penal, em concurso material.
E, como cediço, a prisão decorrente da decisão
de pronúncia não está sujeita a prazo determinado, sendo lícito observar que
eventual excesso ocorrido anteriormente não se projeta nessa fase processual.
Ademais, embora os impetrantes aleguem
morosidade por parte do Estado, ao que tudo indica, houve uma falha no sistema
que não efetuou a juntada automática do recurso interposto pelo Ministério
Público, e, após o julgamento, nova demora na certificação do trânsito em
julgado, certo é que a situação foi regularizada e a audiência para o julgamento
perante o Júri foi designada para o dia 23.10.2020, de sorte que muito em breve o
processo será julgado.
A respeito:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
DO
DELITO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR.
FEITO PRONTO PARA SER JULGADO. SÚMULA No 21/STJ. ORDEM
DENEGADA.
1. Inexiste constrangimento ilegal se o
magistrado a quo, para justificar a custódia cautelar, fez menção às
circunstâncias concretas do delito, supostamente cometido com frieza e sem
possibilitar qualquer esboço de defesa por parte da vítima. Mostra-se,
portanto, concretamente justificada a necessidade da medida extrema para
garantia da ordem pública.
2. Não se verifica ilegalidade evidente na
tramitação do processo, ressaltando-se que o paciente já está pronunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2147337-61.2020.8.26.0000
4
por decisão definitiva. O feito tramitou de forma regular e já está pronto
para inclusão na próxima pauta do Tribunal do Júri. Incidência do
enunciado no 21 da Súmula desta Corte.
3. Ordem denegada” (STJ, HC 173.358/PE,
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.12.2011).
“HABEAS CORPUS - Paciente pronunciado
por suposta prática de homicídio qualificado - Art. 121, § 2o, II e IV, do CP -
Insurgência contra o excesso de prazo, vez que se encontra preso
cautelarmente desde 13/03/2016 e ainda não foi submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri - INADMISSIBILIDADE - Na linha do entendimento
jurisprudencial, a prisão decorrente de pronúncia não está sujeita a prazo.
Ademais, a partir da preclusão da decisão de pronúncia, caracterizada
demora excessiva, poderá a Defesa requerer o desaforamento do
julgamento, nos termos do artigo 428 do CPP. Ordem denegada” (TJSP, HC
no 0019817-26.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo
Rossi, julg. 25.07.2018).
“HABEAS
CORPUS
-
Homicídio
duplamente qualificado tentado - Excesso de prazo Recebimento da
denúncia e decreto da preventiva em 16/04/13 - Prisão em 17/02/14 -
Pronúncia proferida em 18/02/16, mantida em RESE julgado em 28/11/17 -
Preclusão da pronúncia e Sessão Plenária designada para 17/01/19 - Feito
conduzido em razoável período - Ausência de comprovação de desídia do
Juízo ou injustificada delonga causada pelo Ministério Público - Ordem
denegada” (TJSP, HC no 0046545-07.2018.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Newton Neves, julg. 17.12.2018).
E, conforme reiterada orientação do Pretório
Excelso, “A prisão decorrente de sentença de pronúncia não está sujeita a
prazo, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal se mantida a custódia
até o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri” (STF - RT 756/502,
645/367).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus -
Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas
cautelares, já que o paciente responde por dois homicídios qualificados tentados -
crimes hediondos -, um deles contra o policial que efetuaria a sua detenção,
deixando claras a sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2147337-61.2020.8.26.0000
5
a manutenção da ordem pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o acusado se enquadre na população mais
vulnerável ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida
pelo C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de
minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais
neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis
para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio
Schietti Cruz, Decisão monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Não se vislumbrando, pois, a ocorrência de
constrangimento ilegal passível de ser reconhecida ou sanada pela via estreita do
habeas corpus, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR